Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708817-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP AGRAVADOS: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra as agravadas, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar que consistia na suspensão de execução contratual. O agravante relata que, em processo licitatório realizado pela primeira agravada, após a publicação do Aviso de Licitação, diversos interessados apresentaram pedidos de esclarecimentos. Relata que, dentre estes, alguns se relacionavam à qualificação técnica exigida (alínea “a”, do item 11.6 do edital). Afirma que as empresas ClickNet Brasil e BRDigital/CODigital apresentaram pedidos de esclarecimento sobre a possibilidade de somatório de atestados para o atendimento da qualificação exigida. Informa que, em resposta, receberam esclarecimento no sentido de que não seria possível a conjugação de atestados para a correta demonstração de qualificação técnica. Frisa que os questionamentos foram respondidos pela primeira agravada com a devida publicidade, em garantia ao princípio da isonomia. Afirma que o entendimento apresentado era de conhecimento de todos os envolvidos antes da fase de lances. Defende que os esclarecimentos prestados integram as regras da licitação, bem como o próprio edital. Relata que a primeira agravada, apesar de, inicialmente, contemplar o entendimento prestado nos esclarecimentos, admitiu o somatório de atestados apresentados pela segunda agravada. Argumenta que o art. 3o, da Lei n. 8.666/1993, explicita que a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da vinculação ao instrumento convocatório, dentre outros. Afirma, por conseguinte, que será garantido que a licitação acontecerá mediante regras objetivas e pré-definidas, o que afasta arbitrariedades por parte da Administração. Alega que a habilitação da segunda agravada no certame e sua posterior contratação se deram em violação ao edital, a uma porque dissonante da resposta dada pela primeira agravada ao questionamento apresentado que passou a integrar o edital, no sentido da impossibilidade do somatório de atestados, a duas porque o edital não traz previsão da possibilidade de somatório de atestados (tanto assim que houve os questionamentos prévios a respeito). Ressalta que a habilitação da segunda agravada feriu o princípio da isonomia, pois empresas deixaram de participar do certame em comento por entenderem que não atenderiam à qualificação técnica, eis que explicitada a regra relativa à impossibilidade de somatório de atestados. Conclui que o procedimento licitatório está eivado de ilegalidade, razão por que sustenta ser nulo o contrato celebrado. Aduz que a ilegalidade apontada no contrato público não pode suplantar eventual prejuízo para a Administração, em especial se considerado que as ilegalidades foram suscitadas durante o procedimento licitatório. Afirma que a Administração teve a oportunidade de corrigi-las sem prejuízo, mas não o fez na ocasião. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato coator configurado no contrato n. 9184-CAESB, firmado entre as agravadas. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal a fim de que se confirme a liminar, se deferida, e se declare a nulidade do Pregão Eletrônico n. 145/2019 e atos dele decorrentes, notadamente o contrato n. 9184-CAESB. Preparo regular (ID 15598061). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar pleiteado. O agravante relata que a primeira agravada realizou licitação por meio de pregão eletrônico para “contratação de serviço de comunicação de dados que permita tráfego de dados, voz e vídeo de abrangência nacional, por meio de uma rede IP multisserviços, em Multi Protocol Label Switching (MPLS); por fibra ótica com suporte e solução de problemas”. Informou que, em resposta a esclarecimentos, restou estabelecido que não seria possível a conjugação de atestados para a correta demonstração da qualificação técnica exigida. O agravante sustenta, em síntese, que, por ter a segunda agravada (vencedora do certame) comprovado sua qualificação técnica por meio da somatória de atestados, o procedimento licitatório está eivado de ilegalidade. Defende, por conseguinte, que o contrato celebrado para a prestação dos supramencionados serviços é nulo. Inicialmente destaco que, no edital em questão, não restou prevista ou proibida expressamente a possibilidade de demonstração de qualificação técnica por meio da somatória de atestados. Previu-se que a documentação relativa à qualificação técnica consistiria em atestado técnico emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos seguintes termos (ID 60601626, p. 30 do processo originário): 11.6. Documentação relativa à Qualificação Técnica, que consistirá de: a) Capacitação técnico-operacional da empresa – Apresentação de atestado técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual comprove que a licitante já prestou serviços de comunicação de dados baseado na tecnologia MPLS para uma rede com pelos menos 50% dos pontos de acesso, objeto desta licitação. No mesmo edital, restou previsto que as respostas dadas aos esclarecimentos seriam comunicadas a todos os interessados por e-mail e/ou sistema eletrônico e passariam a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos. Veja-se (ID 60601626, p. 20 e 21 do processo originário): 2.5 Dos Pedidos de Esclarecimentos e Aditamentos. (Artigo 41 do RILC). 2.5.1 Até o 50 dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos acerca da licitação, exclusivamente pelo endereço eletrônico Iicitacao (caesb.df.qov.br, que deverão ser respondidos pela autoridade signatária do instrumento convocatório, em até 3 (três) dias úteis contados da interposição. 2.5.2 As respostas dadas aos esclarecimentos serão comunicadas a todos os interessados por e-mail e/ou no sistema eletrônico e passarão a integrar o instrumento convocatório na condição de anexos. Em que pesem a previsão editalícia supratranscrita, acerca da integração das respostas aos esclarecimentos ao instrumento convocatório na condição de anexos, bem como as razões do agravante, entendo que peculiaridades do presente caso impõem a continuidade do contrato firmado entre os agravados até julgamento do mérito da ação principal. A proposta da segunda agravada foi inicialmente desclassificada por insuficiência de qualificação técnica. Esta apresentou recurso que, com base em parecer jurídico, foi julgado procedente (ID 60601633, p. 21, do processo originário) e lhe possibilitou prosseguir no certame. No referido parecer jurídico, restou consignado que “A vedação em se aceitar o somatório de atestados deve constituir medida excepcional, amparada em justificativa de ordem técnica e desde que conste previsão expressa no edital, o que não se aplica no presente caso.” A capacidade técnica da segunda agravada restou demonstrada, embora mediante a somatória de atestados, e esta se sagrou vencedora ao preencher os demais requisitos editalícios e apresentar preço menor. O objeto do processo licitatório lhe foi adjudicado, a licitação foi homologada e o serviço contratado está sendo prestado. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto. Ademais, o provimento vindicado a título de mérito recursal – declaração de nulidade do Pregão Eletrônico n. 145/2019 e atos dele decorrentes, notadamente o contrato n. 9184-CAESB - esgota o próprio objeto da ação originária. A ilegalidade apontada pelo agravante impõe incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1